Tribunal: TJDFT
Processo: 0709962-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO. ATO INCOMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O ato de recolhimento do preparo recursal, em flagrante comportamento contraditório ao pleito de concessão de gratuidade de justiça - venire contra factum proprium, acarreta a preclusão lógica da matéria.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.